Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-63.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2015-02-05

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Contratação segundo a Lei Federal no 10.029/2000 e Estadual no 11.064/2002. Inconstitucionalidade das referidas leis declaradas pelo Órgão Especial, ante a ofensa às formas de admissão e remuneração previstas na Constituição Federal. Vantagens pecuniárias percebidas pelos policiais militares efetivos extensíveis aos policiais militares temporários Admissibilidade

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Contratação segundo a Lei Federal no 10.029/2000 e Estadual no 11.064/2002. Inconstitucionalidade das referidas leis declaradas pelo Órgão Especial, ante a ofensa às formas de admissão e remuneração previstas na Constituição Federal. Vantagens pecuniárias percebidas pelos policiais militares efetivos extensíveis aos policiais militares temporários Admissibilidade Igualdade de tratamento e observância dos princípios da moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento ilícito. Ação julgada improcedente em 1o grau Inversão do julgado em 2a instância. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000050995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1002714-63.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRIDY
CANDIDO DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002714-63.2014.8.26.0053 - Voto no 4666
2
VOTO No 4666
APELAÇÃO No 1002714-63.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: INGRIDY CANDIDO DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcos Pimentel Tamassia
POLICIAL
MILITAR
TEMPORÁRIO.
Contratação
segundo a Lei Federal no 10.029/2000 e Estadual no
11.064/2002.
Inconstitucionalidade
das referidas leis
declaradas pelo Órgão Especial, ante a ofensa às formas de
admissão e remuneração previstas na Constituição Federal.
Vantagens pecuniárias percebidas pelos policiais militares
efetivos extensíveis aos policiais militares temporários
Admissibilidade Igualdade de tratamento e observância
dos princípios da moralidade administrativa e vedação ao
enriquecimento ilícito. Ação julgada improcedente em 1o
grau Inversão do julgado em 2a instância. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação processada pelo rito ordinário ajuizada por INGRIDY
CANDIDA DA SILVA em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a descaracterização da voluntariedade do
trabalho prestado como policial militar temporária, para condenar a
requerida ao pagamento de todos os direitos inerentes à função de
Policial Militar efetivo, bem como 13o salário, adicional de
insalubridade, ALE e férias acrescidas do terço constitucional, além da
averbação do tempo de serviço.
A r. sentença de fls. 90/92 julgou improcedente
a ação, condenando a autora a arcar com as custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 700,00, observada a gratuidade
processual de que é beneficiária.
Inconformada, apela a autora, pugnando pela
inversão do julgado de 1o grau (fls. 95/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002714-63.2014.8.26.0053 - Voto no 4666
3
Recurso isento de preparo e contrariado (fls.
105/113).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Versa a presente ação sobre pagamento de
valores correspondentes à 13o salário, adicional de insalubridade, férias
acrescidas do terço constitucional, ALE e averbação de tempo de
serviço, relativo ao período em que atuou a autora como policial militar
voluntária, admitida nos termos da Lei Federal no 10.09/2000 e Lei
Estadual no 11.064/2002.
Pois bem. De início assinale-se que as Leis
10.029/2000 e 11.064/2002 foram declaradas inconstitucionais pelo
Órgão Especial deste Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade
de Lei no 9221852-31.2009.8.26.000, por criarem nova forma de
admissão e remuneração de servidores públicos, não prevista na
Constituição Federal, além de ferir direitos sociais constitucionalmente
previstos.
Nessa esteira de raciocínio, não se torna
possível o reconhecimento de vínculo empregatício, contudo, os valores
das vantagens pecuniárias recebidas pelos policiais militares efetivos,
devem ser pagos à autora, referente ao período de atuação como policial
militar voluntário, em respeito à igualdade de tratamento e observância
dos princípios da moralidade administrativa, além da vedação ao
enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002714-63.2014.8.26.0053 - Voto no 4666
4
Sobre
o
tema,
oportuno
reproduzir
o
entendimento acolhido por esta C. Turma Julgadora, consignado no
judicioso acórdão cuja relatoria é do E. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA,
no
julgamento
da
apelação
cível
no
1006537-79.2013.8.26.053, em 25.06.2014:
“Dessa forma, o cidadão que prestou serviços
na qualidade de Soldado PM Temporário, com base nesse regramento
declarado inconstitucional e se submeteu às normas aplicáveis aos
integrantes da Polícia Militar do Estado, faz jus aos direitos sociais a
eles extensíveis (regra do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal), em
consagração aos princípios da moralidade administrativa e da vedação
ao enriquecimento ilícito”.
Confira-se, a propósito, decisões desta C.
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL DIFERENÇAS SALARIAIS E
INDENIZAÇÃO Contratação de Soldado PM
Temporário Lei Estadual n.o 11.064/02 e Lei
Federal
n.o
10.029/00.
Inconstitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial. Atuação da
demandante nessa qualidade durante dois anos
consecutivos. Direito ao décimo-terceiro salário,
às férias remuneradas e acrescidas de um terço,
ao Adicional de Insalubridade e ao Adicional de
Local de Exercício. Consagração aos princípios da
moralidade administrativa e da vedação ao
enriquecimento ilícito. Precedentes.” (Apelação no
053538-14.2012.8.26.053, Des. Rel. OSVALDO
DE OLIVEIRA, d.j. 12.02.2014). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002714-63.2014.8.26.0053 - Voto no 4666
5
Nessas circunstâncias, de rigor o pagamento de
13o salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de
insalubridade em seu grau máximo e ALE, o qual deve ser pago
conforme o local da lotação durante o período laborado. Devido,
também, o cômputo do período trabalhado como tempo de serviço para
fins de aposentadoria e contagem de tempo para fins previdenciários,
condicionada à contribuição previdenciária, a qual deve ser deduzida do
valor da condenação.
Assim, o recurso é provido para determinar a
averbação do tempo de serviço prestado como temporário, para fins de
aposentadoria e contagem de tempo para fins previdenciários,
condicionada à contribuição previdenciária, a qual deve ser deduzida do
valor da condenação, bem como para condenar a requerida a pagar 13o
salário, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de
insalubridade em seu grau máximo e ALE, conforme o local da lotação
durante o período laborado.
Correção monetária desde o vencimento de
cada parcela não paga e juros de mora contados da citação, observada a
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009,
declarada pelo STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425 e a
orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que “os juros devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002714-63.2014.8.26.0053 - Voto no 4666
6
reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR,
rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Ante a inversão do julgado de 1o grau, condena-
se a requerida a arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora